Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-32.2021.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002969-32.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DALVA MARIA DA SILVA - CPF: 453.211.241-91 (EMBARGANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – ACÓRDÃO QUE TRATOU TODAS AS MATÉRIAS AVENTADAS NOS EMBARGOS
–
DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Na esteira do art. 1.022, II, do CPC, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, o que não ocorreu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL N. 1002969-32.2021.8.11.0008

EMBARGANTE:
DALVA MARIA DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DALVA MARIA DA SILVA,
contra acórdão unânime (ID. 166624167) que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença

proferida no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida contra o
BANCO BMG SA,
e condenou a ora Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, além do pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa devido ao deferimento da gratuidade da justiça.

Aduz a Embargante que há omissão no acórdão, em relação ao pedido suscitado na petição ID. N. 161088250, referente à apresentação de contrato divergente ao discutido na lide.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID. 167985671, postulando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023